Tribunal: TJBA
Processo: 8055936-53.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8055936
-
53
.2023.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Lapão

Processo de 1º Grau:
8002126
-
07
.202
3
.8.05.
0149

Impetrante:
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Davi Torres de Olivera

Impetrado: MM. Juízo de Direito de
Lapão
Vara
Criminal

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

______________________________________________________

HABEAS CORPUS. ART.
147 E ART. 163, P. U., I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA ESTEADO EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.
ORDEM DENEGADA.

- Presentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva, corroborados com os suficientes indícios de autoria e prova da materialidade do delito, bem como não havendo nenhuma ilegalidade na prisão do paciente,
havendo risco de reiteração delitiva,
é de ser denegada a ordem.

- Embora o art. 319 do CPP preveja a aplicação de medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, a análise do caso concreto não recomenda que as mesmas sejam utilizadas quando, em se considerando a periculosidade do paciente, essas não se revelarem suficientes para assegurar, de forma eficaz, a ordem pública, notadamente quando já houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da
s
vítima
s
.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus nº
8055936
-
53
.2023.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator
.